Tribunal: TJDFT
Processo: 0750553-29.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-05-25
Data de publicação: 2020-06-15

Ementa:
CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. DESCONTO DE PARCELA DA DÍVIDA EM VALOR SUPERIOR AO CONTRATADO. PARCELAS ANUAIS FIXADAS EM VALOR NOMINAL – INCIDÊNCIA DE JUROS ANUAIS DE 4,12% - COBRANÇA COMPATÍVEL COM TERMOS CONTRATUAIS. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A responsabilidade do prestador de serviços, em se tratando de relação consumerista, é objetiva como preconizado pelo art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, de maneira que só se eximirá da responsabilidade se provar a inexistência do defeito do serviço ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.
2. In casu, narra o autor que firmou contrato de empréstimo com o banco réu e que se comprometeu, dentre outras, no pagamento anual de sete parcelas de R$ 13.509,30, a serem debitadas diretamente de sua conta corrente. Segundo diz, providenciou montante necessário para o pagamento da dívida na data do seu vencimento, entretanto, verificou que o débito foi realizado em momento posterior e que lhe foram cobrados encargos referentes à mora, o que totalizou o pagamento de R$ 18.258,91.
3. É incontroverso que o autor contraiu empréstimo bancário de R$ 99.965,10, no qual segundo a cláusula sobre “Forma de Pagamento” da “Cédula Rural Pignoratícia e Hipotecária” o autor comprometeu-se ao pagamento de “dez prestações anuais e sucessivas, sendo a primeira até a sétima no valor NOMINAL de R$ 13.509,30, a oitava até a décima no valor nominal de R$ 1.800,00, cada uma, acrescidas de encargos básicos e adicionais, apurados no período, proporcionais aos valores nominais, vencendo a primeira em 01/07/2017 e as demais em igual dia dos anos subsequentes (...)” (ID 14880933 - Pág. 13).
4. Quanto aos encargos financeiros, ficou estipulado que “os valores lançados na conta vinculada ao presente financiamento, bem como o saldo devedor daí decorrente, sofrerão incidência de juros à taxa efetiva de 4,12 pontos percentuais ao ano, calculados pelo método exponencial, com base na taxa equivalente diária (365 ou 366 dias). Referidos encargos serão calculados e debitados no dia primeiro de cada mês, nas remições – proporcionalmente aos valores remidos – no vencimento e na liquidação da dívida e serão exigidos juntamente com as amortizações ou remições de capital, proporcionalmente aos seus valores nominais, no vencimento e na liquidação da dívida” (ID 14880933 - Pág. 12). “Referida taxa de juros estará sujeita a alterações periódicas, sendo que as novas taxas serão aquelas que o Conselho Monetário Nacional ou o Poder Executivo ou o Poder Legislativo definir para operações lastreadas com recurso do Fundo Constitucional de Financiamento do Centro-Oeste (...)” (ID 14880933 - Pág. 12).
5. Inobstante o autor afirmar que pactuou prestação anual de R$ 13.509,30, tem-se como certo que a referida quantia é o valor nominal disposto no contrato. Além disso, verifica-se que em 03/07/2017 e 19/07/2018 a primeira e a segunda parcelas anuais do empréstimo, foram debitadas da conta corrente do autor nos valores de R$ 15.973,00 e de R$ 17.834,16, respectivamente, de forma que, considerando os termos contratuais de ajuste da dívida, infere-se que o valor a ser cobrado em 2019 seria superior ao valor pago em 2018 (ID 14881109 - Pág. 1 e 14881111 - Pág. 2).
6. Não é possível a este Juízo averiguar, com exatidão, o valor a ser cobrado pela parcela de 2019, por ser necessária a realização de perícia técnica contábil. Entretanto, considerando a taxa de juros anual de 4,12% e o valor pago em 2018 de R$ 17.834,16, verifica-se compatível com os termos contratuais a cobrança de R$ 18.258,91 em julho de 2019.
7. Dessa forma, apesar de a terceira parcela ter sido descontada da conta corrente do autor em 19/07/2019, data posterior ao vencimento, o valor debitado mostra-se compatível com a previsão de atualização da dívida para 2019, não existindo incidência de encargos moratórios após a data do vencimento, em 01/07/2019. Assim, inexistente a falha na prestação dos serviços.
8. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
Para julgar improcedentes os pedidos do autor.
9. Súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
10. Nos termos do art. 55 da lei no 9.099/95, sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido.